Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712686-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE RAMALHO DE ABREU D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de consulta às últimas declarações de bens dos executados via sistema INFOJUD. Em suas razões, o agravante sustenta que a utilização do Sistema Infojud não está condicionada à comprovação de esgotamento das diligências a cargo do exequente. Aduz que somente requereu a pesquisa pelo Infojud após a frustração das reiteradas pesquisas realizadas pelo Bacenjud e pelo Renajud. Sustenta que a decisão é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não houve qualquer justificativa para o indeferimento da diligência requerida. Alega, ainda, que a pesquisa nada tem de lesivo ao devedor contumaz, tratando-se apenas de uma forma de possibilitar ao credor a obtenção de seu crédito. Liminarmente, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização da pesquisa por meio do Sistema Infojud. No mérito, pleiteia pela confirmação da liminar e pela anulação da decisão recorrida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. No tocante à probabilidade do direito, cumpre consignar que, apesar de a pesquisa ao sistema Infojud ser realizada apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, tal como se lê do art. 797, do CPC. No caso em análise, verifica-se que o agravante já tentou por diversas vezes a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome do agravado, tendo sido realizada, recentemente, reiterada pesquisa ao Sistema Bacenjud e Renajud, após decorrido mais de um ano da última consulta e, novamente, sem êxito. Desse modo, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens do agravado por meio do sistema Infojud. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar a realização de pesquisa ao Sistema Infojud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de maio de 2021 13:12:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator